Tribunal: TJDFT
Processo: 0746144-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência. Absolvição. Apelações não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público de sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Se os fatos não ficaram esclarecidos - os depoimentos policiais divergem quanto à dinâmica da entrega da droga e a porção de crack foi apreendida com o usuário, que não confirmou que a comprou do réu - impõe-se a absolvição.
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.